Tribunal: STF
Processo: HC 260215
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial o AREsp nº 2.676.792/GO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, devido à não aplicação do princípio da insignificância considerada a ínfima quantidade de droga apreendida (25,65g de cocaína). 



    Requer-se, ao final:



    “1) A CONCESSÃO DA ORDEM LIMINARMENTE, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ O JULGAMENTO DO PRESENTE WRIT; 2) Ao final, a concessão da ORDEM para determinar o TRANCAMENTO da Ação Penal/do processo em relação ao crime de Tráfico de Drogas;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Quanto à terceira fase da dosimetria, relativa ao delito de tráfico de drogas, merece reparo o acórdão recorrido que manteve a redução da pena em metade (1/2), pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Com efeito, por ser o agravante primário, sem antecedentes e por ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, deverá ser feita a redução máxima na fração de 2/3, uma vez que a quantidade de drogas não é excessiva (25,65 g de cocaína). 



    Nesses termos, a pena relativa ao delito de tráfico de drogas deve ser redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. 



    Considerando que o agravante foi condenado a 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, pelo art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, a reprimenda se torna definitiva, em concurso material, em 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 181 dias-multa. 



    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial e redimensionar a pena final do agravante para 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 181 dias-multa.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente